Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NATUREZA CRIMINAL. DESNECESSIDADE. MEIO COERCITIVO.
1. A Resolução n. 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a realização de audiências de custódia no Poder Judiciário, com a finalidade expressa de prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão em flagrante delito. Ou seja, foi concebida com finalidade expressa de apurar a regularidade do ato de prisão de natureza criminal.
2. A título exemplificativo, na Rcl 29303, o Min. Edson Fachin determinou que as audiências devem englobar, além da prisão em flagrante, as prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. Ou seja, não se elasteceu a ordem a medidas de natureza civil.
3. Em elucidativo precedente deste Tribunal, destacou-se que “conforme se extrai do amplo aparato de normas e julgados ora transcritos, a audiência de custódia constitui instituto próprio do sistema penal e que tem por escopo aferir as condições pessoais do preso, a legalidade da prisão e a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas. (...) Nenhuma dessas finalidades é aplicável à prisão civil do devedor de alimentos, que não tem natureza de pena strictu sensu, mas é meio coercitivo para obrigar o devedor a pagar os alimentos (STF/HC 73912, HC 68724). E seu cabimento e legalidade é aferida previamente e por ocasião do decreto da segregação pelo juízo onde processa-se a execução, franqueando-se eventualmente o acesso ao 2o Grau para a revisão da decisão do juiz cível. Já a substituição da prisão por medida menos gravosa é absolutamente incompatível com o seu propósito de coagir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentícia, conforme remansosa jurisprudência pátria (STF/HC 100104). (Acórdão 1882355, 07446441520238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024.).
4. Recurso conhecido e não provido.